Tribunal: TJES
Processo: 5008159-09.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008159-09.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONE SOPELETTO VEGHINI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5008159-09.2023.8.08.0011

Recorrente: JHONE SOPELETTO VEGHINI

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6762019).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JHONE SOPELETTO VEGHINI
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada ou anulada concedendo o pedido de cancelamento do processo de suspensão nº 86668773 e o processo de cassação nº 2022-44WF9;
b)
que os processos de suspensão e cassação são ilegais por ausência de instrução;
c)
que a abertura do processo de instrução doi por pessoa incompetente;
d)
que devem ser retirados os AITs vinculados ao veículo pois compõem o processo de suspensão e de cassação;
e)
que o DETRAN é legítimo para compor o polo passivo, pois a regra administrativa é a revisão dos atos administrativos praticado pelos órgãos autuadores;
f)
que pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada ou cancelada a sentença para julgar procedente o pedido de cancelamento dos processos de suspenção nº 86668773 e cassaçõa nº 2022-44WF9.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente com fulcro no art. 98 do CPC.

O autor ingressou com a presente ação visando ao cancelamento dos processos de suspensão nº 86668773 de 30/07/2019 e cassação nº 2022-44WF9 de 26/07/2022.

No documento ID 6762009 foi proferida decisão intimando o autor para se manifestar sobre possível ilegitimidade passiva do DETRAN/ES bem como para promover a inclusão no polo passivo da pessoa jurídica responsável pela lavratura das infrações.

Manifestação da parte autora no documento ID 6762011 sustentando a competência do DETRAN/ES.

Sentença ao ID 6762013 julgando extinto sem resolução do mérito o processo por ilegitimidade passiva.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos tenho que a razão distancia-se do recorrente, explico.

Embora o recorrente tenha interposto Recurso Inominado que possua os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, verifico que o pedido da parte não merece ser acolhido, isso porque apesar da parte ter arguido a legitimidade do DETRAN, impugnando especificamente a sentença, deixou o recorrente de pleitear a declaração de nulidade da sentença com o retorno dos autos para a fase de conhecimento.

Ocorre que o único pedido da parte é que o pedido inicial seja julgado procedente o pedido de cancelamentos dos processos de suspensão nº 86668773 de 30/07/2019 e cassação nº 2022-44WF9 de 26/07/2022 com base nas três teses defensivas por ele apontadas.

Desse modo, mesmo que essa turma eventualmente reconheça a necessidade de reforma da sentença, o julgamento ainda está adstrito ao pedido da parte (princípio da adstrição), de modo que não poderá ocorrer o julgamento da lide no estado que a ação se encontra, pois ainda não foi oportunizada a defesa da parte contrária.

Ressalto que o julgamento do processo no estado em que se encontra culminaria em violação dos artigos 9º e 10º do CPC, bem como aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Assim, a improcedência do pedido é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00. Entretanto, suspendo a exigibilidade eis que a parte encontra-se amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)